Tribunal: TJMT
Processo: 1023652-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023652-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), ZENIVALDE DOS SANTOS - CPF: 207.983.181-04 (AGRAVANTE), SANDRA BARBOZA PICOLO - CPF: 267.682.938-69 (AGRAVADO), GIOVANI MENDES DA SILVA - CPF: 014.797.131-47 (ADVOGADO), JOSIANE DE PAULA SANTANA - CPF: 034.371.201-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO ATO CONSTRITIVO, 4 ANOS ANTES DA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS - PRAZO PARA OPOSIÇÃO - TERMO INICIAL - EFETIVA TURBAÇÃO DA POSSE – INTEMPESTIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO, COM EXTINÇÃO DA AÇÃO.

Segundo o entendimento Superior Tribunal de Justiça, “
O prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2162360 RJ 2022/0204409-4, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023).

No caso a autora já tinha ciência cerca de quatro anos antes da interposição dos Embargos de Terceiro, tanto que era depositária fiel do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
ZENIVALDE DOS SANTOS
contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n.º 1000150-92.2022.8.11.0039 da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos movida por
SANDRA BARBOZA PICOLO
que acolheu a preliminar de impugnação apresentada em sede de contestação e determinou que a agravante, no prazo de 15 dias, adequado o valor da causa, bem como não acolheu a preliminar de intempestividade apresentada pela agravante.

Iresignada com a decisão, a agravante alega que o juízo “a quo” não acolheu a preliminar de intempestividade ao argumento de que os embargos de terceiro podem ser opostos, no processo de conhecimento, a qualquer tempo, desde que não transitada em julgada a sentença, e na fase executória, o momento limite para oposição de embargos de terceiros seria até cinco dias, após a arrematação, adjudicação ou remição, o que não ocorreu.

Defende que os Embargos de Terceiro foram opostos intempestivamente; que consultando os autos originários n. 0000515-81.2013.8.11.0039, a agravada já obtinha ciência da possibilidade de penhora do referido imóvel, inclusive em 21/05/2.013 opôs Embargos de Terceiro em desfavor do senhor Zenivalde, ação tombada sob nº 1101-21.2013.811.0039 e código nº 53316, diante da aquisição e posse do bem em questão, vide decisão que julgou improcedente o pedido, acostada no processo nº 0000515-81.2013.8.11.0039, sob ID. 71939310 – páginas 62/66.

Afirma que a própria agravada confirma que tomou ciência inequívoca da constrição do bem, em 04 de julho de 2.018, tendo, inclusive ela mesma recebido o Sr. Oficial de Justiça e assinado o laudo, passando, a partir de então, a fluir o prazo para oposição dos Embargos de Terceiro.

Nesse cenário, argumenta os precedentes do STJ disciplinam que o termo inicial para oposição dos Embargos é a data que o terceiro teve ciência inequívoca acerca do ato de constrição judicial.

No ponto almeja a reforma da decisão agravada que recebeu os Embargos de Terceiro para em seu lugar, decretar a extinção do processo com resolução do mérito, em razão da intempestividade, pois, opostos quatro anos após a constrição.

Adiante, quanto a coisa julgada, assevera que
“a embargante/agravada ingressado com ação de embargos de terceiro, proposta em 21/05/2013 em desfavor do agravante - senhor Zenivalde, ação tombada sob nº 1101- 21.2013.811.0039 e código nº 53316 (copia anexa), na qual já naquela época discutia posse constrição/arresto efetivada sobre este mesmo imóvel (copia anexa), e foi julgada improcedente, conforme consta nos autos originários de nº 0000515- 81.2013.8.11.0039 acostada sob ID. 71939310 – páginas 62/66.”.

A respeito explica que:
“para melhor elucidar os fatos, que o agravante/embargado, inicialmente ingressou no ano de 2013, com uma ação sob n. 209-15.2013.811,0039 – cod. 52468, de medida cautelar preparatória de arresto com pedido de liminar “Inaudita altera pars” para que fosse arrestado o imóvel objeto da presente demanda para garantir a cumprimento da ação principal n. 0000515-81.2013.8.11.0039. A medida de urgência foi deferida e o imóvel arrestado tendo sido averbado o arresto matricula do imóvel em 21/10/2013”.

Nestes termos requer seja reconhecida a coisa julgada e anulada a decisão que recebeu os Embargos de Terceiro.

Na eventualidade de afastadas as preliminares, alega que a decisão está confusa, pois, a ação não está em fase de execução para haver um ganhador (exequente) e um perdedor (executado), não sendo possível identificar quem seria a pessoa intimada.

Explica que a impugnou o valor da causa de forma preliminar na contestação, o que foi acolhido, porém, ao determinar a intimação da parte embargante/agravada para adequar o valor da causa, elencou um sinônimo incorreto, sendo esta “parte exequente”, bem como deixou de determinar que a embargante que complementasse o pagamento das custas processuais.

Requer seja determinada a intimação da agravada para adequar o valor dado à causa, definindo inicialmente prazo para que o embargante/agravado, efetue a adequação do valor da causa, assim, como em igual prazo, realize a complementação do recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial já que fere o disposto nos artigos 292 e 319 do CPC.

Por fim defende a necessidade de atribuição do efeito ativo, ao argumento de que o prosseguimento dos Embargos de Terceiro intempestivo, poderá ocasionar a liberação de bem penhorado desde 2.018.

No mérito requer seja declarada a nulidade da decisão face a intempestividade da ação, sendo determinado a extinção do processo com resolução do mérito nos termos do artigo 485, I do Código de Processo Civil. Alternativamente, que seja intimada a agravada para adequar o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial já que fere o disposto nos artigos 292 e 319 do CPC.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro.

Nas contrarrazões, a agravada rechaça as alegações da parte agravada, aduzindo, que os embargos de terceiro poderão ser interpostos a qualquer momento. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
ZENIVALDE DOS SANTOS
contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n.º 1000150-92.2022.8.11.0039 da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos movida por
SANDRA BARBOZA PICOLO
que acolheu a preliminar de impugnação apresentada em sede de contestação e determinou que a agravante, no prazo de 15 dias, adequado o valor da causa, bem como não acolheu a preliminar de intempestividade apresentada pela agravante.

Pois bem.

Dispõe o CPC, em seu art. 674, caput (art. 1.048 do CPC/73), que
“Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”.

Ocorre que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, que a terceiro, que tinha conhecimento da ação e da constrição judicial sobre o bem, propôs os embargos 4 (quatro) anos após o ato de penhora e depósito, inclusive foi nomeada depositária fiel aos 06/07/2.018, sendo, portanto, intempestivo.

A respeito do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, colaciono precedentes:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. EFETIVA TURBAÇÃO DA POSSE. INTEMPESTIVIDADE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o prazo para a oposição de embargos de terceiro, se este não tinha conhecimento da execução, tem início a partir da efetiva turbação da posse. 3. O prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2162360 RJ 2022/0204409-4, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, CUJO CONTEÚDO NORMATIVO NÃO FOI OBJETO DE NENHUMA DELIBERAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL PARA A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO TERCEIRO, TENDO OBTIDO CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO ATO CONSTRITIVO, OBJETO DE SUA INSURGÊNCIA. RECONHECIMENTO. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESTADUAL QUE ENCONTRA RESSONÂNCIA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO CONSTRITIVO. DESCABIMENTO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. VERIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O conteúdo normativo dos arts. 188, 492, 903, § 1º, III, do Código de Processo Civil não foi objeto de nenhuma deliberação pelo Tribunal de origem, o que evidencia, no ponto, a ausência de prequestionamento, requisito de admissibilidade recursal indispensável ao conhecimento da correlata irresignação. Veja-se que o prequestionamento ficto, invocado pelo agravante, previsto no art. 1.025 do CPC, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, pois somente dessa forma o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau.

2. Sobre a intempestividade dos embargos de terceiro, as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos fático-probatório reunidos nos Superior Tribunal de Justiça autos, concluíram, de modo uníssono, que o ora recorrente, terceiro em relação ao feito executivo em que se deu a constrição e arrematação do bem imóvel em comento, compareceu voluntariamente aos autos, tendo ciência do ato constritivo em 31/82017, iniciando-se, por conseguinte, o prazo de cinco dias para oposição de embargos de terceiro em 1/9/2017.

2.1 A compreensão adotada pelo Tribunal de origem encontra ressonância na jurisprudência do STJ, que perfilha o posicionamento de que o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação. Precedentes.

2.2 Não comporta conhecimento, em atenção ao óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, o argumento de que não haveria demonstração nos autos a respeito de sua ciência inequívoca do ato constritivo, o que contraria, como visto, a própria moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias (que considerou, a esse propósito, inclusive, os termos da própria inicial dos embargos de terceiro).

3. A Corte estadual assentou a própria inviabilidade de se discutir, por meio de embargos de terceiro, vícios formais da arrematação, em atenção ao fato de que o auto de arrematação já se encontra assinado pelo magistrado singular, tornando-se, por força do art. 903, do CPC, o ato perfeito, acabado e irretratável, somente passível de impugnação por meio de ação autônoma. Este fundamento, como assentado, suficiente, em si, para a manutenção da conclusão adotada pela corte estadual, nem sequer foi impugnado, o que evidencia a deficiência das razões recursais.

4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.926.035/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27.6.2022, DJe de 29.6.2022.)”

No caso,
foi deflagrado o cumprimento de sentença e deferida a penhora do Imóvel situado no loteamento Jardim das Oliveiras; ao proceder o ato de penhora e depósito, a agravada foi a pessoa que assinou o termo e nomeada a depositária fiel, aos 06/07/2.018, registrada, portanto, sua ciência inequívoca quanto a execução. Tanto é que apresentou outros Embargos de Terceiro n. 1101- 21.2013.811.0039, julgado improcedente em 2.015.

Também consta que no auto de avaliação, realizado aos 7 de fevereiro de 2.022, quem estava na posse do imóvel era Jaime Garcia, ex-marido da agravada.

Ocorre que os Embargos só foram opostos em 23 de fevereiro de 2.022.

No caso, repito, a agravada teve ciência da execução tanto apresentou outro Embargos de Terceiro, julgado improcedente, era a depositória do bem penhorado; se não bastasse, seu ex-marido tomou ciência do termo de avaliação do imóvel.

Em face do resultado do recurso, prejudicada as demais teses.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para julgar extinto os Embargos de Terceiro, na forma do artigo 485, IV, inciso IV do CPC, reconhecendo a intempestividade.

Em atenção ao princípio da causalidade, fica a parte autora (agravada) condenada ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da causa, contido na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023